Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737066-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO EMERSON ARAGAO MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O agravado-credor opôs embargos de declaração (id. 19685467) da decisão (id. 19149180) desta Relatoria que concedeu o efeito suspensivo, nos quais afirma a existência de contradição, pois o pedido do agravante-devedor foi para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e não da tramitação da execução originária até julgamento do recurso. Tem razão o agravado-credor quanto ao alegado. Isso posto, acolho os embargos de declaração do agravado-credor para sanar a contradição e, diante do efeito suspensivo concedido, sobrestar tão somente a eficácia da r. decisão agravada. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora